Tribunal: TJBA
Processo: 8021704-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021704-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: I. F. I. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAYANA BARBOSA REBELO, JAQUELINE SIMOES DE ARAUJO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação para o Restabelecimento do Plano de Saúde em face do cancelamento unilateral. Recurso interposto contra decisão que que indeferiu pedido de extinção do feito por suposta perda do objeto em face do cancelamento do contrato (ID 80706119), determinando a imediata reintegração dos tratamentos interrompidos conforme determinado na decisão liminar, além de majorar a multa imposta na decisão liminar para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mérito. Observa-se, portanto, que o cerne da questão ora em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo de modo a ensejar a reforma da decisão agravada.

No caso em apreço, verifica-se que a parte agravada, em demanda originária, representando suas filhas menores, I.F.I e J.F.B.G, com 10 e 4 anos de idades, portadores de Transtorno do Espectro Autista – TEA, pretende a manutenção do plano de saúde coletivo e o restabelecimento dos tratamentos interrompidos, sob alegação de que necessitam de tratamento contínuo, intensivo e especializado para garantir seu desenvolvimento. Analisando os autos, nota-se que a decisão agravada se encontra escorreita, pois amparada no fumus boni iuris e o periculum, além de proferida amparada na legislação e jurisprudência sobre o tema. O fumus boni iuris encontra-se amparado nos documentos acostados de ID 442600296 e 442600297 dos autos de origem demonstrando que os recorridos são menores impúberes, com 10 e 4 anos de idades, portadoras de Transtorno do Espectro Autista (CID 10-84) e possuem tratamento multidisciplinar de saúde em curso, o que igualmente impede que a operadora deixe os beneficiários sem a devida assistência, conforme entendimento do Tema 1082 do STJ.
Ademais, verifica-se, primus ictus oculi, a inexistência de risco de lesão a direito ou prejuízo irreparável ao agravante.
Ao revés, na hipótese em apreço, o perigo da demora (periculum in mora) se mostra muito mais em favor do agravado, tendo em vista a importância do bem jurídico que se visa proteger, ou seja, a resguardar direitos fundamentais e a primazia do direito à saúde
. Desta feita, ao examinar prudentemente todas a circunstâncias do caso concreto, balizando sua análise pelos critérios do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se a manutenção da decisão agravada. A Procuradoria de Justiça, no seu Parecer, manifestou-se no mesmo sentido. Agravo Improvido.